Tribunal: TJDFT
Processo: 0740788-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Processo : 0740788-09.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Recebo a emenda à inicial e documentos ofertados nos ids. 65510160 a 65513742. Em decorrência, corrijo o valor da causa para a quantia de R$65.256.847,26. Anote-se. 2. Diante das alegações e dos documentos carreados aos autos (ids. 65510199 a 65513709), bem assim considerando o expressivo valor atribuído à causa, defiro a gratuidade da justiça ao autor, com fulcro nos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, fica dispensado o recolhimento prévio do depósito a que alude o art. 968, inc. II, do CPC, nos termos de seu § 1o, sem prejuízo do pagamento dessa quantia à parte ré, caso, ao final, a ação rescisória seja julgada improcedente por unanimidade de votos. 3. Cuida-se de ação rescisória para desconstituir o ven. acórdão n. 1138298 prolatado pela 3a Turma Cível nos autos da ação de improbabilidade administrativa n. 0022567-07.2010.8.07.0001 (autos físicos n. 2010.01.1.053036-4), que, pela técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, deu parcial provimento às apelações interpostas pelo réu daquela demanda, aqui autor, reformando a sentença una proferida na ação cautelar n. 2010.01.1.053037-2 e na aludida ação de improbidade administrativa apenas no tocante ao valor da indenização por dano moral coletivo. O autor relata que figurou como réu na ação civil pública originária por ato de improbidade administrativa porque teria incorrido nos atos de improbidade administrativa dispostos nos arts. 9o e 11 da Lei 8.429/1992, por ter supostamente recebido vantagem indevida entre agosto de 2006 e novembro de 2009, em troca de apoio à gestão do então Governador do Distrito Federal. Aduz que o acórdão rescindendo rejeitou as questões preliminares arguidas de nulidade da sentença e “concluiu, sem provas suficientes, que é lícita a gravação de conversa por um dos interlocutores e que não haveria cerceamento de defesa no caso, porque ‘laudos’ técnicos – produzidos no inquérito e sem o necessário contraditório – teriam atestado que essas gravações não foram editadas”. Conta que, com relação ao mérito da ação de improbidade propriamente dito, o acórdão rescindendo rejeitou, em primeiro lugar, a alegação de que o vídeo adulterado era imprestável e de que as declarações de Durval Barbosa, por conter contradições, não se prestavam a sustentar a conclusão de que o aqui autor teria recebido indevidamente as quantias indicadas em troca de apoio político. Diz que, em síntese, a decisão rescindenda entendeu que esse depoimento do delator e o vídeo por ele editado revelariam a participação e responsabilidade do autor pelos fatos imputados. Alega, todavia, que, no transcorrer do processo penal, remetidos os autos para a Justiça Eleitoral, a conclusão foi diametralmente diversa; a mesma prova examinada no acórdão rescindendo, posteriormente avaliada em contraditório, “fez com que a Justiça Eleitoral, no âmbito penal, chegasse à conclusão de que tal prova foi fraudulentamente produzida, com edições, e não haveria qualquer indício de ilicitude e autoria”. Salienta que os mesmos fatos invocados como causa de pedir da ação matriz também ensejaram a propositura da ação criminal n. 0012413-85.2014.8.07.0001 originada de denúncia do Ministério Público, atribuindo as condutas previstas no art. 317, caput, do Código Penal, repetida 40 vezes; art. 1o, caput, V e VII, da Lei 9.613/98 e art. 29 do Código Penal, também repetida 40 vezes, em função do suposto recebimento de quantias indevidas em troca de apoio político, fundada nos mesmos fatos e conteúdo probatório da ação de improbidade. Narra que, antes de ser proferida sentença na referida ação penal, sobreveio decisão da 3a Turma Criminal no HC 0734252-50.2022.8.07.0000, reconhecendo a incompetência da Justiça Comum e determinando a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, no âmbito da qual o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade e arquivamento dos autos em relação a diversas condutas imputadas, em função da ausência de elementos mínimos para sustentar a ratificação da denúncia originalmente apresentada. Descreve que, ao apreciar esses pedidos, o juízo eleitoral reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição dos crimes de falsidade ideológica eleitoral e de corrupção passiva até julho de 2007 e, em relação ao período não abrangido pela prescrição, o Ministério Público não ratificou a denúncia por ser extremamente genérica. Expõe que, após a remessa dos autos ao Procurador-Geral Eleitoral, a 2a Câmara de Coordenação e Revisão deliberou e aprovou, por unanimidade, a homologação do arquivamento da denúncia por reconhecer que o autor não recebeu quantias após as eleições de 2006. Alude à prova nova, consistente nessas “decisões judiciais proferidas no âmbito da Ação Criminal 0600021-84.2023.6.0711 que declararam a prescrição de crimes relativos a fatos ocorridos até julho de 2007 e concluíram que o Demandante não recebeu quantias após as eleições de 2006, o que foi utilizado como premissa para justificar sua condenação em referida Ação Civil Pública”. Salienta que, embora tais decisões tenham origem na ação criminal n. 0012413-85.2014.8.07.0001, apenas foram proferidas em 2023 e 2024 no âmbito da ação criminal n. 0600021-84.2023.6.0711, após reconhecida a competência da Justiça Eleitoral para analisar as repercussões criminais dos fatos imputados na denúncia. Observa que a jurisprudência reconhece que uma sentença penal absolutória caracteriza documento novo (prova nova), apto a autorizar o ajuizamento de uma ação rescisória, “mormente porque o beneficiado por essa decisão não tinha como se valer dela e dos efeitos que ela produz na esfera civil antes de sua emissão”. Ressalta que comunicou a ação penal em curso e pediu a suspensão da ação de improbidade administrativa por prejudicialidade externa, mas o pedido foi indeferido “sob o simples argumento de que as esferas penal e civil são independentes e autônomas entre si, sem levar em consideração, por exemplo, que uma decisão na esfera penal sobre a inexistência do fato e a negativa de autoria resulta, por expressa determinação legal, na absolvição do Demandante na esfera civil”. Sustenta que, à luz do art. 935 do Código Civil e do art. 66 do Código de Processo Penal, a prova nova obtida é capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável na ação matriz. Frisa que, conforme consta da decisão da Procuradoria-Geral Eleitoral e da manifestação do Promotor Eleitoral a que ela faz referência, ao contrário da conclusão alcançada no acórdão rescindendo, o autor “não recebeu mensalmente, entre os anos de 2006 a 2009, quantias em dinheiro em troca de apoio político ao Governador do Distrito Federal, porque o único elemento de prova que corroboraria as declarações do delator Durval Barbosa a esse respeito é um vídeo datado de 2006 e inserido no contexto das eleições ocorridas naquele ano”, o qual ainda foi manipulado. Em relação ao rejulgamento da causa, defende a improcedência dos pedidos da ação de improbidade, sob o argumento de que não houve a prática de ato ímprobo. Subsidiariamente, pontua que há fundados indícios de que a gravação que comprovaria o suposto recebimento de quantia nas eleições de 2006 também foi adulterado, não se prestando como prova para embasar a condenação do autor. Acrescenta que houve doação eleitoral, o que não configura ato ímprobo. Fundamenta o ajuizamento da ação rescisória no art. 966, inciso VII, do CPC. Pede a rescisão do acórdão e novo julgamento da ação originária, com a improcedência dos pedidos da ação de improbidade administrativa. Subsidiariamente, caso se entenda que os fatos relativos às eleições de 2006 configuram ato de improbidade, requer que seja reconhecido que as penas que poderiam ser impostas ao autor já foram cumpridas. É o relatório. Decido. a) Prevenção Em petição de emenda à inicial (id. 65510160), o autor requer redistribuição desta ação por prevenção do Des. Angelo Canducci Passareli, a quem fora distribuído anteriormente a ação rescisória n. 0736907-29.2021.8.07.0000. De acordo com o art. 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Por outro lado, “afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava” (art. 85, parágrafo único, do RITJDFT). Essa a hipótese dos autos, porque, embora a primeira e segunda ações rescisórias (autos n. 0719436-97.2021.8.07.0000 e n. 0736907-29.2021.8.07.0000), entre as mesmas partes e contendo o mesmo pedido, tenham sido distribuídas anteriormente à 1a Câmara Cível, sob a relatoria do Des. Angelo Passareli, este não integra mais este Órgão. Assim, indefiro o pedido de redistribuição desta rescisória por prevenção do Des. Angelo Passareli. b) Prejudicialidade externa A questão trazida a exame nesta terceira ação rescisória deve ser vista por prisma da eficácia preclusiva da coisa julgada a ser formada na segunda ação rescisória em curso, incidindo o art. 508 do CPC (CPC/73, art. 474). O acórdão do julgamento da segunda ação rescisória não poderá ser desconstituído de forma oblíqua, pois a rescisão do acórdão na apelação, como procurado nesta terceira ação rescisória, infirmará a decisão colegiada anterior, ainda que diversa a causa de pedir. O pedido é o mesmo. A esse respeito, a jurisprudência do STJ: [...] 1. A coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada "eficácia preclusiva do julgado" (artigo 474, do CPC), que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão trânsita, ainda qua a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adredemente proferido (Precedentes do STJ: REsp 746.685/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17.10.2006, DJ 07.11.2006; REsp 714.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25.04.2006, DJ 01.06.2006; e REsp 469.211/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26.08.2003, DJ 29.09.2003). [...] 7. Recurso especial provido a fim de anular o acórdão regional, uma vez configurada ofensa à coisa julgada material. (REsp 1.039.079/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. QUESTÕES QUE PODERIAM TER SIDO DEDUZIDAS. MANTO DA INTANGIBILIDADE. ABRANGÊNCIA. 1. Como é sabido, não se caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade, quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte. Logo, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, não cabendo confundir omissão e contradição com entendimento diverso do perfilhado pela parte. 2. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.391.118/RS, a Segunda Seção, na mesma linha da abalizada doutrina, perfilhou o entendimento de que a coisa julgada inclui sob o manto da intangibilidade panprocessual, as questões - tanto as deduzidas como as que poderiam tê-lo sido -, por isso traz embutida ou pressuposta a exegese feita judicialmente, já definida quanto aos seus campos subjetivo e objetivo de aplicação. 3. O agravante pretende, em sede de ação rescisória, rediscutir o conflito, já solucionado por decisão, sob o manto da coisa julgada material - o que, evidentemente, é manifestamente inviável. Com efeito, uma vez que tenha ocorrido o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada, apanhando todos os argumentos que poderiam ter sido deduzidos no decorrer da demanda, prestando-se a garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites em que se formou. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 961.640/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 11/9/2018. Sublinhado) [...] 1. Nos termos do art. 474 do CPC/73, passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido. Destaca-se ser a coisa julgada tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada 'eficácia preclusiva do julgado' (artigo 474, do CPC/73), que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão transitada em julgado, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adredemente proferido (REsp 1.039.079/MG, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17.12.2010). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.212.100/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 28/10/2016) Nesse sentido, o entendimento aplicado nesta 1a Câmara Cível na mesma questão em análise, o que merece observância na esteira do art. 926 do CPC, a fim de uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, senão vejamos a ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. REPROPOSITURA COM CAUSA DE PEDIR DISTINTA. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. 1. Conforme prevê o art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão, reputam-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 2. A repropositura de pedido rescisório, malgrado o anterior julgamento de improcedência, mas desta vez com nova causa de pedir, embora não configure tecnicamente ajuizamento de pretensão idêntica, encontra óbice na coisa julgada. 3. Ainda que não fosse o pressuposto processual negativo da coisa julgada, o transcurso de mais de dois anos do trânsito em julgado do acórdão cuja rescisão é pretendida esbarra em manifesta decadência, art. 975 do CPC. 4. Ação rescisória extinta sem julgamento de mérito. (Acórdão 1290399, 0705348-88.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Grifado) Na ocasião do mencionado julgamento, o Des. Carlos Rodrigues enfatizou em seu voto: Ajuizada a pretensão rescisória e transitado em julgado o respectivo acórdão que julgou improcedente o pedido (coisa julgada material), ocorre a eficácia preclusiva da coisa julgada, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações pelas quais a parte poderia pleitear a rescisão do julgado, nos exatos termos do art. 508 do CPC: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Assim, ainda que a causa de pedir da pretensão rescisória dos presentes autos (inciso VIII do art. 966) seja diferente da rescisória anterior (incisos VI e VII do art. 966), não se tratando tecnicamente de reprodução de lide idêntica, a eficácia preclusiva da coisa julgada material formada naqueles autos impede a propositura da derradeira postulação rescisória destes autos. Cumpria que se deduzisse todos os fundamentos para a rescisão naquele instante primeiro, de sorte que não lhe é lícito reeditar o mesmo pedido, ainda que por fundamento diverso. Sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada material, de sentença ou acórdão, é pertinente citar comentário de Francisco Pontes de Miranda à norma do antigo art. 474 do CPC/1973: “Se a sentença de mérito transitou em julgado, a decisão tem a eficácia de não mais se poder pensar em alegações que poderiam ter sido feitas e não o foram, ou que obscura ou erradamente foram feitas, em benefício da parte que foi omitente, ou errou no concebê-las ou dar-lhes a devida exposição. Não importa se a parte era interessada na rejeição ou no acolhimento do pedido (réu ou autor, reconvinte ou reconvindo).” (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo V, arts. 444 a 475, Forense, RJ, 1997, p. 160) São oportunas, ainda, as palavras do Exmo. Min. Luiz Fux, à época em exercício da judicatura no Superior Tribunal de Justiça: “A coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada ‘eficácia preclusiva do julgado’ (artigo 474, do CPC), que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão trânsita, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adredemente proferido (...)” (REsp 1039079/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010) A coisa julgada possui proteção constitucional (art. 5o, XXXVI, da Carta Magna) e, na esfera infraconstitucional, segundo o art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. A finalidade está em prestigiar a autoridade jurisdicional, com isso, mantendo estáveis as relações jurídicas, a paz e a ordem sociais, evitando a repetição, a qualquer tempo, de ações já decididas. Sobre a matéria, ensina a doutrina[1]: A estabilidade das relações sociais está intimamente vinculada à certeza jurídica, à segurança jurídica, o que significa que as relações de Direito entre os indivíduos devem estar asseguradas pela certeza, entendida como garantia de que uma determinada relação jurídica retrata, efetivamente, a verdade, caracterizando a “gewissheit” dos alemães – a certeza – que é uma das qualidades da verdade. Esta certeza deve ser garantida pelo Estado, porque a ele cabe fornecer os meios para a obtenção da paz social, o que só se faz possível através do ordenamento jurídico, e a certeza no Direito, nas relações jurídicas, se concretiza através da garantia constitucional da segurança jurídica, de que é espécie a coisa julgada. A coisa julgada é, assim, instrumento da paz social estabelecida pelo Estado, paz que não se atingiria se a possibilidade de discutir relações jurídicas fosse ilimitada. [...] Nesse quadro, recomendável a suspensão deste feito para aguardar eventual pronunciamento de mérito na ação rescisória anterior, de n. 0736907-29.2021.8.07.0000. Com efeito, embora não possua caráter obrigatório, o sobrestamento em virtude de prejudicialidade externa pode ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Precedentes no STJ: AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015; AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020; AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021. No caso, é inegável que eventual pronunciamento de mérito na ação rescisória anteriormente ajuizada repercutirá no prosseguimento desta rescisória, como visto, em razão da eficácia preclusiva daquele julgado. Ante o exposto, determino que este processo permaneça suspenso até a final decisão na segunda ação rescisória, haja vista a prejudicialidade externa, nos moldes do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. Oportunamente, certificado pela Secretaria acerca de eventual decisão de mérito na ação rescisória n. 0736907-29.2021.8.07.0000, tornem os autos à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 5 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] In Eficácia e coisa julgada: atualizada de acordo com Código Civil de 2002, organizado por Carlos Alberto Alvaro de Oliveira et al. 1a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 205-206.